Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748254-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFACE CLINICA DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLAUDIA DE ASSIS MONTEIRO ROLIM AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PERFACE CLINICA DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e OUTRO, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0704808-95.2024.8.07.0001), o qual tem como exequente a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 210186374): “Perface Clínica de Odontologia Integrada LTDA e Claudia de Assis Monteiro Rolim apresentaram impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros nos valores de R$ 652,42 e R$ 12.931,12, (ID 206198848), respectivamente. Aduziram que as verbas constritas são indenes à penhora, porquanto provenientes “de um empréstimo contraído para manter a sua subsistência e de sua família ao longo de um determinado período”, além de “efetuar alguns pagamentos da empresa”. Invocaram o inciso IV do artigo 833 do CPC. Destacaram, ademais, que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos, sendo de rigor a sua liberação, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Já o exequente fia-se na assertiva de que a prova é frágil, não estando apta a demonstrar a natureza alimentar das cifras, bem como a sua imprescindibilidade para a subsistência do devedor e/ou funcionamento da empresa. Requereu, ao final, a manutenção do bloqueio e o levantamento das cifras. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial, secundada pela Cédula de Crédito Bancário de ID 175241125, cujo valor perfaz R$ 29.122,38. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados valores das aplicações financeiras das executadas: a) quanto à pessoa jurídica, no NU Pagamentos, R$ 652,42; b) e quanto à pessoa natural, R$ 734,41 no NU INVEST Corretora de Valores S.A; R$ 75,23 no Banco Santander; R$ 48,12 no NU DTVM; R$ 12.073,36 no NU Pagamentos. A executada Claudia de Assis, em sua defesa, e na condição de representante legal da sociedade empresária, não logrou comprovar, de forma inequívoca, a essencialidade das cifras bloqueadas. Ao contrário, limitou-se a dizer que os valores, advindos de supostos empréstimos de familiares, seriam destinados à sua subsistência, bem como ao pagamento de despesas da empresa. De fato, preconiza o art. 833, IV do CPC, que são impenhoráveis as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. No caso vertente, entretanto, a parte nada juntou a comprovar que as transferências recebidas via PIX, por elas destacadas nos extratos bancários que exibiu (de Vanderson Franscico Maciel; Eduardo Souza Braga e Diogo Pereira Mota) referem-se a empréstimos, muito menos realizados por parentes. De igual forma, nada apresentou a comprovar que esses valores seriam destinados ao pagamento de despesas essenciais à sua manutenção e/ou ao funcionamento da empresa. Incumbia à impugnante a prova do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, motivo por que outra solução não há, senão a manutenção do bloqueio (art. 373, II, do CPC). Posto isso, indefiro a impugnação. Depois de preclusa essa decisão, disponibilizem-se os valores à parte exequente. Para tanto, atente-se a Secretaria aos dados bancários informados no ID 209608741. Por fim, intime-se a parte exequente para exibir a planilha atualizada da dívida, com o decote dos valores levantados, bem como para que indique outros bens para expropriação, no prazo de 15 dias. Neste ponto, se nada for requerido, a execução ficará suspensa, em arquivo provisório, com fundamento no art. 921 do CPC. Publique-se.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam haver risco evidente de ficarem desprovidos dos meios mínimos para manutenção de sua dignidade da pessoa humana e sobrevivência da pessoa jurídica, situações as quais contrariam diretamente os princípios da execução menos gravosa ao devedor e o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustentam existência de violação ao artigo 835, incisos IV e X, do CPC e à jurisprudência do STJ, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores penhorados, por se tratarem de verbas especiais e as quais se destinam para a manutenção da sobrevivência. Assim, os agravantes pedem seja concedido o efeito suspensivo, “para impedir o levantamento de valores pelo exequente, até o julgamento do presente recurso”. Por consequência, pedem a liberação imediata dos valores penhorados, reconhecendo a natureza impenhorável dos recursos, com base no art. 833, IV e X, do CPC, resguardando, dessa forma, o direito à dignidade humana e à manutenção da subsistência da agravante e de sua família. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar nos mesmos termos. (ID 66107948). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte litiga sob os beneplácitos da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, originária da Cédula de Crédito Bancário de ID 175241125, cujo valor perfaz o montante de R$ 29.122,38. Na hipótese, por intermédio do sistema SISBAJUD foram bloqueados valores das aplicações financeiras das executadas: a) quanto à pessoa jurídica, no NU Pagamentos, R$ 652,42; b) e quanto à pessoa natural, R$ 734,41 no NU INVEST Corretora de Valores S.A; R$ 75,23 no Banco Santander; R$ 48,12 no NU DTVM; R$ 12.073,36 no NU Pagamentos. Conforme se extrai da decisão agravada, a executada Claudia de Assis, em sua defesa, e na condição de representante legal da sociedade empresária, não logrou comprovar, de forma inequívoca, a essencialidade das cifras bloqueadas. Ao contrário, limitou-se a dizer serem os valores, advindos de supostos empréstimos de familiares, destinados à sua subsistência, bem como ao pagamento de despesas da empresa. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos a ser abarcada pela impenhorabilidade, em interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado não haver movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, a penhora foi efetivada pelo sistema SISBAJUD. No entanto, não há provas de serem os valores movimentados em conta corrente decorrentes de verbas impenhoráveis ou se destinarem à reserva financeira (ID 208470872, 208470873, 208470875 e 208470877). Na espécie, a despeito da impenhorabilidade incidente sobre valores recebidos por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (833, IV do CPC), no caso em análise, contudo, a parte nada juntou a comprovar serem as transferências recebidas via PIX, por elas destacadas nos extratos bancários os quais exibiu (de Vanderson Franscisco Maciel; Eduardo Souza Braga e Diogo Pereira Mota) referem-se a empréstimos, muito menos realizados por parentes. Do mesmo modo, nada apresentou a comprovar serem esses valores destinados ao pagamento de despesas essenciais à sua manutenção e/ou ao funcionamento da empresa. Ainda, por se tratar de penhora realizada de igual modo em conta de pessoa jurídica, a norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível até mesmo a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) Assim, deve ser mantida a constrição, porquanto a natureza alimentar da verba não pode ser presumida e, assim, afasta-se a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 14:23:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador